Tribunal: TJBA
Processo: 0000723-34.2011.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000723-34.2011.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADELSON MOREIRA MENDONCA Advogado(s): LIDIANE TEIXEIRA SILVA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PRECLUSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Concessão/Restabelecimento de Benefício Previdenciário por Incapacidade, na qual o autor pleiteava a concessão de auxílio-doença, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, sob alegação de incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A sentença fundamentou a improcedência no laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade; e (ii) estabelecer se há nulidade da perícia judicial em razão da alegada imperícia ou inadequação da especialidade do perito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 59 da Lei nº 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-doença à comprovação de incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. 4. O art. 42 da Lei nº 8.213/1991 exige, para aposentadoria por invalidez, a constatação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, mediante exame médico-pericial. 5. A prova pericial judicial concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade laborativa, consignando que não foram encontrados sinais clínicos objetivos de incapacidade e que o autor pode exercer atividade produtiva, inclusive estando em exercício laboral à época do exame. 6. O laudo pericial apresenta fundamentação técnica suficiente, sem vícios ou contradições, e não foi infirmado por prova robusta em sentido contrário. 7. Em demandas previdenciárias por incapacidade, a prova técnica judicial possui especial relevância, sendo necessária contraprova consistente para afastar suas conclusões. 8. A alegação de irregularidade quanto à especialidade do perito foi previamente indeferida por decisão interlocutória, contra a qual não houve insurgência oportuna, configurando preclusão. 9. A mera inconformidade da parte com o resultado desfavorável da perícia não autoriza a realização de novo exame nem conduz à nulidade da prova produzida. 10. Ausente comprovação de incapacidade laborativa, não se encontram preenchidos os requisitos legais para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000723-34.2011.8.05.0126, em que é Apelante ADELSON MOREIRA MENDONCA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com as razões do voto condutor. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente